Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001162-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), PASCHOAL IRIA NOGUEIRA - CPF: 006.773.109-00 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATORIA C/C PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E TUTELA ANTECIPATÓRIA - PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA. MÉRITO:
COMPROVAÇÃO DE DEPENDENCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO -

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

In casu, verifica-se, que ficou demonstrado através da documentação juntada aos autos, que o requerente era dependente da filha falecida, e ex-servidora pública.

Ante a ausência de requerimento administrativo e, assim, impossibilidade de fixação da pensão segundo este, fixa-se o termo inicial da data da citação da ação judicial.

Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MTPREV contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001162-43.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar o direito do Autor em ser beneficiário da pensão por morte deixada por sua falecida filha, a ser fixada da data da citação, tendo em vista, ausência de requerimento administrativo. Aplicou ainda, juros de mora segundo o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança e, correção monetária, o INPC, Condenando o demandado a despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e o demandante a honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor do Estado de Mato Grosso.

O Apelante, nas suas razões recursais, argui em suma, a falta de provas, que os documentos juntados aos autos pelo Recorrido não demonstram os fatos pertinentes ao âmbito familiar, tampouco no que tange à relação econômica existente neste meio, e com bases nestes argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

85524003), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

86332467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Preliminar Ilegitimidade passiva
)

Preliminarmente, insta consignar a indevida ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, reconhecida em sentença.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
não há que se falar em
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser RETIFICADA a sentença nesse sentido.

VOTO (MÉRITO)

Vislumbra-se que trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por PASCHOAL IRIA NOGUEIRA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja declarado o direito do Autor a ser beneficiário da pensão por morte deixada por sua falecida filha.

Aduz, em síntese, que, era dependente econômico de sua filha, MARIA APARECIDA NOGUEIRA, já que os proventos mensais dela (Maria) era a principal fonte de renda mensal do seio familiar, ou seja, tais proventos custeava as despesas com alimentos, energia, água, vestimentas, inclusive o plano de saúde do autor e etc.

Assenta que tanto era dependente da filha, que moravam em mesma residência, tinha plano de saúde agregado ao dela, todos os fatos comprovados através de documentação acostada aos autos.

Afirma que ao se dirigir até o instituto previdenciário do Estado de Mato Grosso (MTPREV), a fim de solicitar a pensão por morte, foi informado que buscasse primeiramente a via judiciária, em razão da indispensabilidade da declaração judicial de dependência econômica, que por sua vez somente é possível através de ação própria, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Foi deferida a tutela provisória de urgência (ID nº 85523493).

No mérito foi julgada a procedência parcial da ação, colhe-se da sentença:

“(...) Portanto, diante do conjunto probatório, verifica-se que o demandante era dependente financeiramente de sua filha, Maria Aparecida Nogueira, de modo que lhe é devida a pensão vitalícia prevista no artigo 245, I, “d”, da LC 04/90.

Quanto ao termo inicial, observa-se que o demandante não formulou requerimento na via administrativa para possibilitar a incidência da regra do artigo 247 da LC 04/90, qual seja, se requerida a pensão até 30 (trinta) dias depois do óbito, será devida a partir deste; e se após 30 (trinta) dias do óbito, será devida do requerimento.

Dessa forma, ante a ausência de requerimento administrativo e, assim, impossibilidade de fixação da pensão segundo o artigo citado, fixa-se o termo inicial da data da citação.

Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão, de modo que condeno a Mato Grosso Previdência – MTPREV a pagar, ao demandante, pensão vitalícia (art. 245, I, “d”, LC 04/90), desde a citação.

Confirmo a tutela provisória deferida.

Aplica-se juros de mora segundo o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança e, correção monetária, o INPC (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 – recurso repetitivo).

Condeno o demandado a despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Condeno o demandante a honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor do Estado de Mato Grosso.

Sentença não sujeita a remessa necessária. (...)”

Conforme mencionado acima, verifica-se, que ficou demonstrado através da documentação juntada aos autos, tais como comprovantes de residência, e comprovação de dependência no plano de saúde da filha (ID. 85523490), que o requerente era dependente financeiramente da falecida, e ex-servidora pública.

Assim, provada a dependência financeira do beneficiário desde período anterior ao óbito da servidora, latente a necessidade de deferimento da pensão ao autor.

Quanto ao termo inicial, observa-se que o demandante não formulou requerimento na via administrativa para possibilitar a incidência da regra do artigo 247 da LC 04/90, qual seja, se requerida a pensão até 30 (trinta) dias depois do óbito, será devida a partir deste; e se após 30 (trinta) dias do óbito, será devida do requerimento.

A Jurisprudência é firme, no sentido de que o termo inicial, para concessão do benefício por morte, de servidor público, quando houver pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que este se efetivou perante a Administração Pública.

Dessa forma, ante a ausência de requerimento administrativo e, assim, impossibilidade de fixação da pensão segundo o artigo citado, fixa-se o termo inicial da data da citação.

Por outro lado, vislumbra-se que o Juízo a quo, quanto à atualização monetária, determinou que o adimplemento das pensões deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, bem assim acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de gratificação de caráter alimentar.

No concernente à questão monetária, contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, os índices para atualização do débito devem obedecer ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Com essas considerações, conheço do recurso e
nego provimento
, condenando a MTPREV, ao pagamento do débito referente ao retroativo de pensão por morte, requerida, da data do óbito da data do falecimento da filha do requerente, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença, aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 STF e 905 STJ, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa.

E ainda, diante do reconhecimento da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, deve ser RETIFICADA a sentença, para afastar a condenação do demandante a honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022